Tribunal: TJSP
Processo: 0046414-82.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei no 11.960/2009. Adequação do Acórdão apenas em relação aos consectários legais, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantendo-se o provimento do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046414-82.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NADIR DA SILVA MARTINS, IRENE ROSA DE SOUZA, MARÍLIA NUNES (E
OUTROS(AS)), SONIA NAZARE DE AVILA FERREIRA, MARIA LETICIA
BARRA ZAITER, VERA LUCIA CAVALCA PERRENOUD, MARIA JOSÉ
GUIMARÃES, TISSATO MATSUMOTO KANO, TEREZINHA NELI DOS
SANTOS PEREIRA e REGINA MARIA CINTRA DE SOUZA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18919
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Marília Nunes e outros Apelado(s): Fazenda Pública do Estado de
São Paulo
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Simone Gomes Rodrigues Casoretti RELATOR:
DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no
REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas
nos recursos paradigmas. Correção monetária calculada
pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei no 11.960/2009.
Adequação do Acórdão apenas em relação aos consectários
legais, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, mantendo-se
o provimento do recurso de apelação.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por servidores
públicos estaduais inativos pretendendo a condenação da Fazenda do Estado
na conversão de seus proventos em URV, nos termos do quanto disposto na
Lei Federal n° 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças daí
decorrentes.
A ação foi julgada improcedente (fls. 79/81) nos termos
do artigo 285-A do Código de Processo Civil.
Apelam, tempestivamente, os autores pretendendo a
reforma do julgado.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
3
106/220).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação (fls. 230/241 e ), afastando, contudo, a
aplicação da Lei n.o 11.960/2009.
Contra este julgado, o Estado e os autores interpuseram
recurso especial (fls. 244/250 e 264/271).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 300/302).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
4
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto
de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora
devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
5

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
6
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
(REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
7
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
De outra parte, relativamente aos juros moratórios,
considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que sejam calculados, a
partir de sua vigência, com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-
se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE
870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito
(provimento ao recurso dos autores), adequa-se o v. acórdão quanto aos
consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, para que sejam
calculados em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E. Os juros moratórios devem ser
calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no
11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046414-82.2009.8.26.0053 -Voto no
8
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão, apenas em relação aos critérios de cálculo dos
consectários legais, nos termos acima especificados, mantendo-se o
provimento do recurso de apelação dos autores.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator